Tribunal: TJDFT
Processo: 0726389-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento da Gratificação de Atividades de Vigilância Sanitária - GAV, referente ao período de 15/05/2014 até 03/02/2020, no valor de R$ 11.480,05 (onze mil quatrocentos e oitenta reais e cinco centavos), além de incluir a rubrica nos contracheques da autora. Alega o recorrente que a gratificação é devida apenas para os servidores lotados e em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde. Aduz que a legislação veda sua incorporação aos proventos de aposentadoria e que não houve revogação da norma, mas extensão do benefício aos integrantes da carreira de Conservação e Limpeza Urbana. Afirma que quando da aposentadoria, a parte autora exercia suas atribuições no Núcleo Regional de Vigilância, não fazendo jus à gratificação.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 44849054) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 44849058).
3. Ilegitimidade passiva. Em que pese o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedente: (Acórdão 1159690, 07353514620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar afastada.
4. A Gratificação de Atividades de Vigilância Sanitária - GAV, destinada aos integrantes da carreira de Administração Pública do Distrito Federal, lotados e em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, foi instituída pela Lei Distrital no 3.351/2004, que em seu art. 13, § 2o, de fato, vedava a incorporação do benefício aos proventos de aposentadoria.
5. Contudo, o citado artigo foi tacitamente revogado pelo art. 23 da Lei Distrital no 3.824/2006, que estabeleceu que “As Gratificações de Atividade de Vigilância Sanitária e de Atividade de Gestão Administrativa de que trata a Lei no 3.351, de 2004, servirão de base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria, observada a legislação pertinente”.
6. Em que pese tratar-se a GAV aparentemente de vantagem propter laborem, o benefício foi concedido a todos os servidores na ativa, lotados na Subsecretaria de Vigilância à Saúde, restando evidente o seu caráter geral e a necessidade de extensão aos servidores inativos na mesma situação. Neste sentido: Acórdão 1632000, 07159363820228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1647961, 07260807120228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 22/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. A ausência de recolhimento compulsório da contribuição previdenciária sobre a gratificação ocorreu por falha da Administração Pública (art. 3o, I, Decreto Distrital 28.195/2007), situação que não impede a incorporação de tal parcela, com fundamento no parágrafo único do art. 22 c/c art. 23 da Lei no 3.824/2006. Eventual recolhimento deve ser discutido em ação própria.
8. Comprovado que a requerente foi lotada na Subsecretaria de Vigilância à Saúde e revogada a norma impeditiva de incorporação da gratificação aos proventos, evidente o direito à percepção do benefício.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.